Tribunal: TJDFT
Processo: 0702152-37.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0702152-37.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALISSON CARVALHO DOS SANTOS AGRAVADO: WALLACE LEONARDO TOLENTINO D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ALISSON CARVALHO DOS SANTOS em face de decisão proferida nos autos do processo de origem 0713491-63.2020.8.07.0001, cujo juízo singular revogou a decisão que concedeu os benefícios da justiça gratuita à parte ora agravante. Conclusos os autos a esta relatoria, determinou-se a intimação da parte agravante acerca de possível intempestividade na interposição do recurso. Certidão ID 68594924 atesta o decurso do prazo sem que houvesse a manifestação da parte agravante. É o breve relatório. DECIDO. Verifica-se que a decisão agravada foi publicada na data de 08/11/2024, razão pela qual o termo final se deu em 03/12/2024. Considerando que o agravo foi protocolado na data de 28/01/2025, o recurso é intempestivo. Por conseguinte, não conheço do presente agravo de instrumento, por reputá-lo inadmissível, nos termos do art. 932 , inciso III, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Publique-se. Registre-se. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 5 de maio de 2025 15:34:20. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora